Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que não acolheu a impugnação do agravante quanto à execução de honorários promovida pela agravada. Argumenta, em síntese, que o cerne da controvérsia consiste em se aferir se são devidos honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal, pelo patrocínio de parte hipossuficiente, quando a parte sucumbente for o próprio Distrito Federal. Explica que a Emenda Constitucional no 74/2013 conferiu à Defensoria Pública do Distrito Federal “autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o”. Entende que é incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios quando sucumbente em demanda patrocinada pela Defensoria Pública do DF, conforme entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ. Adverte que a Defensoria Pública é vinculada à Administração Pública do DF, assim incabível a condenação ao pagamento de honorários àquele órgão, sob pena de confusão entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil. Requer, em liminar, seja concedido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, a confirmação da medida concedida, com o acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo nos moldes requeridos. Para melhor compreensão do tema, veja-se, de início, a redação da Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A respectiva edição é de março de 2010. Os julgados perante esse Tribunal Superior, ao tratar do tema, faziam referência expressa e reiterada ao artigo 381 do Código Civil, que trata do instituto da confusão. Para esse fim, confira-se a redação do referido dispositivo legal, que assim expressa: “Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor”. Resta claro o entendimento consolidado de que os honorários de sucumbência à Defensoria (do Distrito Federal, da União, dos Estados e Territórios) são indevidos, por ser órgão integrante do respectivo ente federativo e quando em litígio contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Com efeito, todos os precedentes que deram ensejo à edição da referida súmula tinham por pressuposto o fato de que a Defensoria Pública integrava o ente federativo correspondente. O caput do artigo 134 da Constituição Federal, alterado pela EC no 80/2014, estabeleceu que a Defensoria Pública “é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado”. Além disso, a previsão contida no § 2o desse dispositivo foi estendida à Defensoria Pública do Distrito Federal por meio da EC no74/2013, ou seja, esse órgão defensor passou a ter autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa quanto a sua proposta orçamentária. Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal proclamou a autonomia da Defensoria Pública, em face do Executivo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3965-MG, cujo entendimento amolda-se também à Defensoria Pública do Distrito Federal, ante a expressa aplicabilidade do § 2o, do artigo 134, da Constituição Federal determinada pela redação dada pelo § 3o do mesmo dispositivo, pela EC no 80, de 2013 (supracitados). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 112 E 117, AMBAS DE 2007. 1. Lei Delegada n. 112.2007, art. 26, inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas Gerais órgão integrante do Poder Executivo mineiro. 2. Lei Delegada n.117.2007, art. 10; expressão “e a Defensoria Pública”, instituição subordinada ao Governador do Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de Estado de Defesa Social. 3. O art. 134, § 2o, da Constituição da República, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer Secretaria de Estado. Precedente. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3965, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Plano, DJe – 065 de 30.03.2012).” Por derradeiro, deve ser destacado também o previsto na Lei Complementar no 80/1994 – Lei Orgânica da Defensoria Pública - no sentido de que é função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. Ademais, não se pode olvidar que a verba sucumbencial em discussão não compõe a remuneração dos Defensores Públicos, mas destinada, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, motivo pelo qual não existe qualquer possibilidade de incorporação aos vencimentos daqueles. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para este momento processual elementos necessários e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.